Tribunal: TJMT
Processo: 1024642-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024642-36.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 000.698.391-07 (APELANTE), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WANTUILDE JOAO DE BARROS - CPF: 329.070.871-34 (VÍTIMA), MATHEUS SIMIONATO SCHWINGEL - CPF: 042.785.251-09 (ASSISTENTE), JEFERSON SILVA CARVALHO - CPF: 017.736.451-37 (ASSISTENTE), RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO - CPF: 062.279.201-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024642-36.2020.8.11.0002

APELANTE: JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE –RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO – RÉU APRESENTADO INFORMALMENTE À VÍTIMA NO BATALHÃO DA POLÍCIA ANTES DO ATO DE IDENTIFICAÇÃO NA DELEGACIA – TERMO DE RECONHECIMENTO QUE APONTA SER O RÉU A ÚNICA PESSOA COLOCADA PARA IDENTIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA – AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DA
RES FURTIVA
E DE ARMA DE FOGO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO STJ –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui
"mera recomendação"
, cuja inobservância não induziria à nulidade. 2. Na oportunidade, adotou-se a compreensão de que,
"à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo"
(HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. O posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento pessoal viola o art. 226, II, do Código de Processo Penal, que determina que o agente será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança. 4. A inexistência de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento impõe a absolvição do recorrente, por violação ao art. 226 do CPP. 5. Recurso especial provido para absolver o recorrente.”
(STJ, REsp 1912219/SP)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024642-36.2020.8.11.0002

APELANTE: JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menor, em concurso material, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime fechado – art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP e art. 244-B do ECA.

A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, por ofensa ao art. 226 do CPP, considerando que o réu
“foi apresentado algemado e sozinho, sendo a única alternativa para a vítima apontá-lo como autor do assalto”
. No mérito, aduz que não há provas seguras para condenação, postulando a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-base e a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024642-36.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque se trata de fundamento utilizado para condenação do apelante.

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso caderno informativo que, na noite do dia 05 de setembro de 2020, por volta das 23h10min, na rua Poconé, número 138, bairro Água Limpa, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em (01) uma motocicleta Honda CG150, cor preta, Placa OBN-8277 pertencente à vítima Wantuilde João de Barros.

II - Exsurge, ainda, que, na mesma noite, o denunciado JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa (s) menor(es) de 18 (dezoito) anos, no caso o adolescente Rafael Zoular de Azevedo, induzindo-o a praticar ato infracional análogo ao crime de receptação.”

Extrai-se dos autos que, após a vítima comparecer ao 4o Batalhão da Polícia Militar comunicando o roubo da sua motocicleta por um indivíduo armado, os agentes públicos imediatamente saíram em diligências, quando então encontraram o adolescente Rafael Zoular de Azevedo na condução do referido veículo. Questionado pelos policiais a razão de estar na posse de tal moto roubada, o referido menor disse ter pegado emprestado com o apelante para comprar drogas, indicando o local onde ele estaria.

Em seguida, os policiais foram ao lugar informado pelo adolescente [juntamente com ele], localizaram o apelante e o levaram até a vítima, que estava no 4o Batalhão da Polícia Militar, para reconhecimento pessoal.

Realizada a identificação informal do réu na sede do batalhão, os agentes policiais colocaram a vítima na viatura e deslocaram-se à delegacia para o registro do boletim de ocorrência e demais providências.

Consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa – realizado já no segundo momento, na delegacia – que
“a autoridade determinou à vítima que descrevesse a pessoa que praticou o roubo, a qual disse ser alto, magro, cabelos baixos, de cor branco”
, quando então, após ser apresentado somente o apelante para o referido ato, ela o reconheceu como sendo o autor do roubo (ID 78936587).

Na delegacia, os policiais militares, Jeferson Silva Carvalho e Matheus Simionato, narraram que:

“[...] a vítima se dirigiu à sede do 4o BPM informando que
foi abordada por um indivíduo, o qual, utilizando de violência, o agrediu com socos e o derrubou ao solo, subtraindo sua motocicleta [...]; de imediato foi iniciada a diligência, com êxito em avistar a motocicleta no referido bairro, sendo acompanhada e realizada a abordagem do primeiro suspeito, identificado pelo nome de Rafael Zoular de Azevedo
, e este, por sua vez, informou que acabara de pegar a motocicleta do indivíduo identificado como JOSÉ AMILTON CARVALHO NASCIMENTO, informando a localização do mesmo [...]; JOSÉ AMILTON CARVALHO NASCIMENTO foi avistado escondido próximo a caixa d’água, o qual foi abordado [...];
a seguir, foi deslocado à sede do 4o BPM, onde a vítima reconheceu o suspeito JOSÉ como sendo o autor do roubo contra a sua pessoa ;[...]. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes para o registro de boletim de ocorrência
(...).”

Em Juízo, o agente público Matheus Simionato ratificou sua declaração extrajudicial,
in verbis
:

“(...)
a vítima chegou no Batalhão, onde teria roubado a moto dela, com uso de força física
, que o suspeito agrediu a mesma com socos, derrubou da moto e levou a motocicleta;
aí em rondas ali, a gente conseguiu fazer a abordagem da moto, e o indivíduo, que foi detido com a moto, havia informado que o suspeito teria passado a motocicleta pra ele comprar entorpecentes e nos levou até o local onde o suspeito estava; aí chegamos na residência e conseguimos fazer a abordagem do indivíduo
(...);
deslocamos até o Batalhão e de pronto a vítima reconheceu o mesmo como o autor do crime
(...). [Sabe se a arma foi apreendida com o suspeito?] A
vítima nos passou que não foi com uso de armamento, foi uso de força física
, que ele agrediu o mesmo com socos e derrubou da moto (...); depois os dois indivíduos foram presos e levados para a delegacia (...). [Quando o senhor abordou o adolescente com a motocicleta, ele falou que estava indo comprar drogas pra ele e pro acusado usarem?] Não, ele informou que tinha acabado de receber a motocicleta do suspeito que havia efetuado o roubo da motocicleta, que ele tava na casa dele, chegou o suspeito com a motocicleta, que deu a motocicleta para o mesmo ir comprar drogas, que não sabia do roubo da motocicleta (...).”

Nas duas fases, a vítima Wantuilde João de Barros narrou que, logo após comunicar o roubo, estava aguardando na sede do 4o Batalhão da Polícia Militar quando os agentes policiais chegaram ao local com a sua motocicleta e dois indivíduos, o adolescente Rafael e o apelante, sendo este reconhecido por ela como autor do delito. Relatou que, em seguida, foi à delegacia, juntamente com os policiais, onde realizou o reconhecimento do réu formalmente, após ele ter sido colocado ao lado do referido adolescente. Ressaltou que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo,
in verbis
:

“(...) ao abrir o portão, foi abordado por um homem, portanto um revólver, foi logo agredindo fisicamente o declarante (...), o assaltante levou a sua moto (...); foi ao 4o Batalhão da Polícia Militar, onde noticiou o fato; enquanto os policiais procuraram sua moto,
o declarante permaneceu na sede do Batalhão e, instantes depois, os policiais retornaram com a motocicleta recuperada, e com eles estavam dois suspeitos detidos, sendo um deles prontamente reconhecido pelo declarante como sendo o autor do roubo, identificado pelo nome de José Amilton Carvalho Nascimento
,
e conhece de vista apenas o outro que foi conduzido com ele

e que estava na posse da motocicleta, identificado pelo nome de Rafael Zoular de Azevedo
.”

“(...)
eu fui no Batalhão (...) eu sentei lá no pátio e esperei; em meia hora acharam a moto; aí prendeu dois
, só que esse que roubou minha moto deu pra outro vender, mas o outro não conseguiu vender; a polícia, na hora que prendeu a minha moto, prendeu dois, só que um foi liberado, eles tentou vender, só que não conseguiu; esse que tentou vender a polícia já prendeu ele, e o outro sumiu, ele deu a moto pro outro vender (....); aí a polícia prendeu também o outro que roubou a moto; aí para reconhecer na delegacia lá, a delegada falou assim, lá na sala fica os dois de frente, aí ela falou para mim assim: ‘quem roubou sua moto?’, aí eu falei: ‘foi esse maior de camisa vermelha, o branco, foi ele que me roubou’. [Então na delegacia o senhor reconheceu sem dúvida nenhuma o rapaz que roubou a moto do senhor?] Eu falei para a delegada foi o mais alto, o branco, o maior que roubou a moto. [Ele não estava de capacete, nada, quando roubou a moto do senhor?] Ele não, estava não, estava sem capacete; ele estava armado, o que roubou minha moto. [Ele estava armado?] Tava armado, aí ele chutou eu e eu caí no chão. [Ele agrediu o senhor então, chutou o senhor, o senhor caiu no chão e ele levou a moto do senhor?] Levou (...), ele veio berando o muro, assim na avenida (...), aí mandou eu deitar, ele chegou a pé, sozinho. (...) [O senhor já conhecia um dos dois?] Tinha um de vista, um eu reconheci de vista. [O senhor sabe dizer qual?] O menor, o mais baixo (...), esse que foi liberado, esse eu conheço de vista. [O senhor foi influenciado pelos policiais a falar alguma coisa?] O policial da pm não fez pergunta não,
eu tava sentado lá no pátio [do batalhão], aí chegou o policial com a moto e falou assim: ‘vamos lá no Cristo Rei na delegacia, entra aqui, vamos lá na delegacia”, aí entrei no carro
(...). [Quando senhor estava esperando lá na delegacia, primeiro chegou um ou os dois juntos?]
Chegou os dois juntos
. [Na hora de fazer o reconhecimento, na hora que a autoridade policial colocou o senhor pra reconhecer, foi colocado os dois ou só um? O senhor teve alguém pra comparar?] Tava os dois juntos assim de frente, aí eu falei: ‘é o de camisa vermelha, o maior, o branco, (...), o mais alto’.
[Mas aqui no termo de reconhecimento aparece só um] Mas lá tava os dois juntos, aí a delegada falou assim: ‘qual foi dos dois?’ aí eu que era o mais alto, de camisa vermelha
(...). [O senhor teve alguma dúvida quando o senhor viu o cidadão, se era ele realmente?] Era ele mesmo, o maior. [Não tem dúvida nenhuma?] Não, não tenho não, ele mesmo que roubou, o maior. [O senhor realmente viu uma arma na mão dele, era um revólver?] Era (...).”

Na delegacia, ouvido na condição de testemunha, o adolescente Rafael Zounar de Azevedo declarou que estava usando entorpecente com o apelante e, ao sair para comprar mais drogas, pegou
“emprestado a moto dele”
, sendo que, ao retornar,
“os policiais militares fizeram a abordagem do declarante e disseram que a moto era roubada”
.

Nas duas fases, o apelante negou ter cometido o roubo e emprestado a motocicleta ao adolescente Rafael. Disse que entregou R$ 20,00 (vinte reais) ao menor para ir buscar drogas,
“ficando aguardando na casa dele”
, quando então o referido adolescente retornou com os policiais militares,
“os quais fizeram a detenção e o acusaram de ter roubado uma motocicleta”
,
in verbis
:

“(...) eu nego a prática do crime, não participei, não foi pego comigo, não conheço o Rafael, eu não estava nesse local (...); eu fui atrás de droga pra mim usar e aí eu encontrei um rapaz perto do terminal, aí, como eu sou usuário, a gente sabe quem usa e quem vende, aí eu encontrei esse rapaz (...), aí eu falei que queria vinte reais de pasta base; aí ele me deu um pedaço e falou que ia pegar mais; aí tinha uma caixa d ́água ; aí eu fiquei aguardando ele, aí ele voltou com a polícia (...); aí eles me colocaram no camburão junto com esse rapaz; aí ele falou que eu tinha dado uma moto roubado, eu não tava entendendo, ele tava querendo acusar eu; aí a polícia me levou pro dono da moto me reconhecer antes, aí a vítima falou assim: ‘eu acho que não é esse rapaz aí não’, aí um dos policiais falou: ‘é esse aqui mesmo e você pode confirmar que é ele’ (...); eu uso drogas desde dezoito anos ; já fui internado várias vezes (...), fui compulsório (...); ele colocaram só eu pra reconhecer depois na cela, não tinha outra pessoa (...). [Você ouviu o policial falando pra vítima, induzindo a vítima ?] Vi, sim senhor, (...), aí o policial deu um tapa na minha cara e falou: é esse mesmo’, aí o rapaz falou: ‘mas e se não for ele, ele vai matar eu’, aí o policial falou assim: ́’vai matar nada, confirma que é ele e pronto’; aí ele confirmou na delegacia, e não tinha nenhuma outra pessoa; até o rapaz que foi pego com a moto, eles não fizeram nada lá com ele, só porque o rapaz era de menor (...).”

Na sentença, a condenação do apelante foi baseada
exclusivamente
na palavra da vítima –
“o acusado, ao que se percebe, foi reconhecido pela vítima, que afirmou, com certeza, que ele era o autor do roubo de sua motocicleta, cujas palavras não podem ser descartadas como pretende a Defesa”
.

Entretanto, a despeito do entendimento firmado pelo juiz da causa, entendo que o reconhecimento realizado nos autos fora viciado, não se prestando para autorizar o édito condenatório.

Ressalto que o réu não foi preso na posse da motocicleta roubada, tampouco de arma de fogo.

Apesar de a vítima assegurar ter identificado o apelante [após ele ter sido colocado, pela delegada, ao lado do adolescente, o que contraria, inclusive, o Termo de Reconhecimento], o problema é que os agentes policiais, antes do reconhecimento formalizado na delegacia, já haviam o apresentado pessoalmente [à vítima] na sede do 4o Batalhão da Polícia Militar como sendo a pessoa que teria emprestado a motocicleta roubada ao adolescente Rafael Zoular de Azevedo [tanto que este, na delegacia, foi ouvido apenas como testemunha e liberado].

A suspeita do envolvimento do apelante, pelos policiais militares, partiu exclusivamente da declaração informal do adolescente Rafael – no momento da apreensão da moto na posse deste.

Note-se que a vítima, quando chegou ao batalhão para comunicar o roubo, não descreveu nenhuma característica física do suspeito do roubo, limitando-se a repassar informações da sua motocicleta, o que, inclusive, foi o único elemento que possibilitou a sua localização na posse do menor Rafael.

As circunstâncias de os policiais militares chegarem à sede do batalhão com a motocicleta e terem apontado o réu como o responsável por cedê-la ao adolescente-possuidor, possivelmente induziram a vítima fazer a ligação entre ele e o evento delituoso.

Percebe-se, portanto, que o vício no reconhecimento reside no fato de os policiais apresentarem o réu pessoalmente neste primeiro momento – e ninguém mais –, podendo ter induzido [repito] a vítima a crer que ele tinha sido o autor do crime.

Noutras palavras, a identificação pessoal realizada pela vítima – tanto no 4o Batalhão da Polícia Militar quanto na delegacia – pode ter sido sugestionada pela referida atitude dos agentes policiais.

Diante dessas circunstâncias delineadas, em todas as ocasiões em que o réu fosse colocado em um ato formal de reconhecimento, obviamente, a vítima iria apontá-lo como o autor do roubo.

Nesse diapasão, ante os vícios acima apontados que macularam o reconhecimento pessoal realizado, impõe-se a absolvição do apelante, mormente se não foi apreendido com ele qualquer objeto.

Adoto os seguintes arestos do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui "mera recomendação", cuja inobservância não induziria à nulidade. 2. Na oportunidade
, adotou-se a compreensão de que, "à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
" (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3.
O posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento pessoal viola o art. 226, II, do Código de Processo Penal, que determina que o agente será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança. 4 A inexistência de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento impõe a absolvição do recorrente, por violação ao art. 226 do CPP
. 5.
Recurso especial provido para absolver o recorrente
.”
(REsp 1912219/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA
. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento da vítima em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP (...). Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1914998/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

“Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente
ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). (...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reconhecer a nulidade ocorrida em relação ao reconhecimento pessoal do paciente e, por consequência, absolvê-lo de ambos os roubos imputados.”
(HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 25/06/2021)

Por consequência, o apelante também dever ser absolvido do crime previsto no art. 244-B do ECA, sobretudo porque inexistem provas de que tenha corrompido o adolescente Rafael Zoular de Azevedo.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver o apelante JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se,
incontinenti
, alvará de soltura em favor do apelante,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021